Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727886-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, CARLOS ROBERTO SUCHA EMBARGADO: CARLOS ROBERTO SUCHA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Proceda a Secretaria ao descadastramento requerido na petição de ID 61076665. Indefiro o pedido de intimação da parte, uma vez que a renúncia manifestada por advogado constituído e devidamente comunicada ao patrocinado dispensa a intimação pessoal para constituição de novo patrono, a teor do art. 112 do CPC. Ademais, comunicada a renúncia, é dever do advogado representar a parte durante os 10 dias seguintes, consoante § 1o do mesmo art. 112. Aguarde-se o trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator